Tribunal: STF
Processo: HC 196962
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Natureza hedionda do delito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FIGURA EQUIPARADA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16 DA LEI 10.826/2003. NATUREZA HEDIONDA. PANDEMIA DO COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Primeiramente, o capítulo do afastamento da hediondez do crime de porte de arma de fogo não foi devidamente apreciado pelo Tribunal a quo, por ocasião da análise do writ, haja vista a deficiência da instrução do habeas corpus para verificar a equivalência de situações fáticas no pedido de extensão pedido. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.
    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o art. 1º, parágrafo único, da Lei dos Crimes Hediondos não se restringe apenas à conduta delitiva prevista no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, o que leva à conclusão de que a alteração legislativa visou abarcar todas as condutas previstas no referido tipo penal, inclusive as equiparadas descritas em seu parágrafo único, entendimento este que vai de encontro à pretensão do impetrante.
    3. In casu, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o recorrente estaria enquadrado no grupo de risco da Covid-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não teria atendimento e proteção adequados.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, c/c o art. 12, da Lei 10.826/03.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 136.169, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “[n]ão justifica considerar como hediondo o crime imputado ao Paciente, haja vista, não ter sido apreendido em sua posse arma de fogo de uso restrito; a arma apreendida em questão era de uso permitido, apenas com a numeração suprimida”. Afirma que o “legislador foi claro ao tornar hediondo tão somente a de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito previstos no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento”. De modo que deve ser afastado o caráter hediondo do crime. E mais: “deve-se (...) o lapso de crime comum para o cálculo das frações do livramento condicional e da progressão”. Além disso, alega que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19, por ser “pré-diabético”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “deferir a prisão domiciliar ao Paciente ou sucessivamente, que seja garantido ao Paciente o direito de aguardar em prisão domiciliar a análise do Agravo de Execução interposto, com a expedição do competente Alvará de Soltura, ou ainda, que seja reconhecida a natureza comum da infração penal praticada pelo Paciente (artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03), com a consequente alteração dos cálculos de pena constantes dos autos, aplicando o lapso de crime comum para o cálculo das frações do livramento condicional e da progressão”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação firmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 181.485-AgR, de minha relatoria, no sentido de que “o caráter hediondo do crime de posse ilegal de arma de fogo abrange todo o dispositivo, incluído aí o seu parágrafo único”. Transcrevo a ementa do referido julgado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 16, DA LEI 10.826/2003. CARÁTER HEDIONDO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O CAPUT E SEUS INCISOS. 
    1. Ao dispôr que, ‘nas mesmas penas incorrem quem’ (art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/03), a lei não fez distinção entre o caput e seus incisos.
    2. Tal como consta do parecer ministerial, ‘a referida norma não discriminou expressamente que apenas a conduta prevista no caput do art. 16 do Estatuto do Desarmamento seria hedionda, sendo assim, entende-se que o caráter hediondo do crime de posse ilegal de arma de fogo abrange todo o dispositivo, incluído aí o seu parágrafo único’. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    9. Ainda nesse sentido, o seguinte julgado:
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 16, DA LEI 10.826/2003. CARÁTER HEDIONDO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O CAPUT E SEUS INCISOS. 
    1. Ao dispôr que, ‘nas mesmas penas incorrem quem’ (art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/03), a lei não fez distinção entre o caput e seus incisos. 
    2. Tal como consta do parecer ministerial, ‘a referida norma não discriminou expressamente que apenas a conduta prevista no caput do art. 16 do Estatuto do Desarmamento seria hedionda, sendo assim, entende-se que o caráter hediondo do crime de posse ilegal de arma de fogo abrange todo o dispositivo, incluído aí o seu parágrafo único’. 
    3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 181.485, de que fui Relator)
    10. Quanto ao mais, tal como assentou o STJ, “conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o recorrente estaria enquadrado no grupo de risco da Covid-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não teria atendimento e proteção adequados”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator